Tribunal: TJPA
Processo: 0802734-33.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11840 - Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802734-33.2019.8.14.0009

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLAS ESTADUAIS. PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E REFORMAS. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR PEDIDO GENÉRICO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AMPLIADO.
MULTA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença a fim de se reconheça o indeferimento da petição inicial, aduzindo que o Autor não teria apresentado pedido certo e determinado e que a presente demanda não se enquadraria em nenhuma das hipóteses excepcionais permissiva de pedido genérico
ao verificar a peça inicial, resta bastante claro o que o autor pretende ver reconhecido em juízo, assim como a relação lógica entre os argumentos apresentados e os pedidos elencados. Preliminar Rejeitada.

2.
A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

3.
No caso em apreço, a precariedade das instalações das escolas e a necessidade de reformas é incontroversa, especialmente considerando que parte do prédio da Escola Manoel Julião Garcia Castanho desabou em 2018, levando os alunos desta unidade a dividirem espaço com a Escola Coração de Jesus, também em estado precário e inadequado;

4.
Entendo não ser possível aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais;

5.
Não há que se falar em interferência ilegal do poder judiciário sobre a esfera de competências administrativas do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito

6.
Considero que os prazos fixados na sentença para a doção as medidas determinadas podem de fato ser exíguos para as necessárias tomadas de providências, de modo que, neste ponto, vislumbro a necessidade de reforma da sentença para modificar os prazos estabelecidos nas obrigações relativas à Escola Estadual Coração de Jesus para 90 (noventa dias), bem como modificar o prazo estabelecido nas obrigações relativas à Escola Estadual Manoel Julião Garcia Castanho para 180 (cento e oitenta dias).

7. A fim de evitar enriquecimento sem causa, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
reformo a sentença para determinar a aplicação de multa semanal de 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a 12 semanas, em caso de descumprimento.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando o réu à obrigação de fazer, para providenciar o seguinte:

a)

Em relação à Escola Estadual Coração de Jesus, a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentá-lo na seção de vistoria do CBM/PA para análise, aprovação e posterior instalações dos preventivos previstos no prazo de 30 (trinta) dias, bem como realizar reparos elétricos e hidráulicos, manutenção de cisternas, caixas d’água, ventiladores, bebedouros e computadores, também no prazo de 30 (trinta) dias;

b)

Em relação à Escola Estadual Manoel Julião Garcia Castanho, realizar processo licitatório para aquisição de materiais necessários à manutenção e reforma da escola, no prazo de 90 (noventa) dias;

c)

Fixou multa de diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimentos de cada uma dessas medidas.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 5729341, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
, em parte, e o faço para DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ que:

a) PROVIDENCIE, em relação a escola estadual CORAÇÃO DE JESUS, a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentar na seção de vistoria do CBM/PA ( Corpo de Bombeiros Militar do Pará) para que seja analisado e aprovado pelos engenheiros da corporação, depois executar as instalações dos preventivos constantes no mesmo e solicitar alvará de funcionamento da edificação,
deferindo nesta a tutela de urgência, e fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento a contar da intimação,

fixando multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração e outras medidas, inclusive de interdição;

b) PROCEDA A REALIZAÇÃO de processo licitatório para aquisição de materiais necessários a manutenção e reforma do referido estabelecimento escolar MANOEL JULIÃO GARCIA CASTANHO, no prazo de 90 (noventa) dias, fixando multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração e outras medidas;

c) PROVIDENCIE em relação a Escola Estadual CORAÇÃO DE JESUS a realização de reparos elétricos e hidráulicos, manutenção de cisternas, caixas d'água, ventiladores, bebedouros e computadores, no prazo de 30 dias, fixando multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração e outras medidas;

d) Ratificar, em parte, a tutela de urgência de ID 15450067;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito
na forma do artigo 487, I do CPC e,

f) Sem custas e honorários.

Sentença sujeita a reexame.

PRI.
”

Inconformado, o Réu, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 5729346), alegando preliminarmente a nulidade da sentença por atender pedido genérico, porquanto pede o indeferimento da inicial e extinção do feito.

No mérito, declara que há excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado, resultando em sobrecarga de atendimento, de sorte que não seria possível o cumprimento simultâneo de todas as carências existentes, considerando os limites orçamentários, a necessidade de estabelecimento de prioridades e os exíguos prazos impostos.

Invoca a aplicação do princípio da reserva do possível, por entender que a demanda impõe ao Estado do Pará um custo sem previsão constitucional, legal e sem amparo orçamentário, bem como sustenta a impossibilidade de interferência do judiciário e do MP no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Aduz ainda a necessidade de procedimento licitatório para a realização das medidas determinadas na sentença combatida, informando que tais procedimentos já estão em andamento. No entanto, sustenta que os prazos estabelecidos na decisão são insuficientes para o cumprimento do que foi determinado.

Ademais, declara a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público, por não atender os interesses do bem comum, resultando em ônus para toda a coletividade. Além disso, alega que a astreinte fixada é exorbitante e desproporcional, em contradição aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, no sentido de reformar completamente a sentença combatida.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 5729350), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção sentença vergastada em todos os seus fundamentos, vez que está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência hodierna.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 8975556).

Instado a pronunciar-se, O Ministério Público de 2º Grau ratificou integralmente os termos apresentados em contrarrazões pela Promotoria de Justiça de Bragança, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 9510260).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

O Apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença a fim de se reconheça o indeferimento da petição inicial, aduzindo que o Autor, ora Apelado, não teria apresentado pedido certo e determinado e que a presente demanda não se enquadraria em nenhuma das hipóteses excepcionais permissiva de pedido genérico.

Antes de mais nada, cabe-nos advertir sobre a impropriedade técnica do pedido de indeferimento da inicial. Tal medida só ocorre antes da oitiva do réu.
Após a citação, o juiz não mais poderá indeferir a petição inicial, de resto já admitida, devendo, se vier a acolher alguma alegação do réu, extinguir o feito por outro motivo. A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas, nesse caso, não implicará indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem análise do mérito nos termos do art. 485 do CPC.

Logo, não se trata propriamente de indeferimento da petição inicial.

Por outro lado, ao verificar a peça inicial, resta bastante claro o que o autor pretende ver reconhecido em juízo, assim como a relação lógica entre os argumentos apresentados e os pedidos elencados.

Desta feita, considero que os pedidos são certos e determinados, aptos ao recebimento de decisão de mérito, de sorte que não podem ser causa de indeferimento da inicial nem extinção do processo por inépcia, pelo que REJEITO a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

Versam os presentes autos de Apelação Cível em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgada parcialmente procedente pelo juízo
a quo
, condenando o Estado do Pará a tomar as seguintes medidas:

1.

Em relação à Escola Estadual Coração de Jesus, a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentá-lo na seção de vistoria do CBM/PA para análise, aprovação e posterior instalações dos preventivos previstos no prazo de 30 (trinta) dias, bem como realizar reparos elétricos e hidráulicos, manutenção de cisternas, caixas d’água, ventiladores, bebedouros e computadores, também no prazo de 30 (trinta) dias;

2.

Em relação à Escola Estadual Manoel Julião Garcia Castanho, realizar processo licitatório para aquisição de materiais necessários à manutenção e reforma da escola, no prazo de 90 (noventa) dias;

3.

Fixou multa de diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimentos de cada uma dessas medidas.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis
:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

Art. 4º.
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...)

VIII -
atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em apreço, a precariedade das instalações das escolas e a necessidade de reformas é incontroversa, especialmente considerando que parte do prédio da Escola Manoel Julião Garcia Castanho desabou em 2018, levando os alunos desta unidade a dividirem espaço com a Escola Coração de Jesus, também em estado precário e inadequado.

Muito embora o apelante tenha trazido aos autos documentos que informam a adoção de providências, com contratação emergencial para a reforma da escola, nenhum deles foi capaz de comprovar efetivamente a realização de todos os serviços necessários.

Diante dessa realidade, considerando a observância dos princípios constitucionais do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não resta dúvida de que as obrigações estabelecidas na decisão vergastada são medidas que se impõe.

Dessa forma, entendo não ser possível aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

O argumento do apelante, de que o cumprimento da obrigação determinada em sentença, está condicionada à existência de orçamento, bem ainda limitada diante da reserva do possível, na medida em que os recursos do Estado não são inesgotáveis, havendo prioridades nas políticas públicas como investimento em outras áreas, é fundamento que não encontra eco nas provas dos autos.

Em que pese tal argumentação, há sem dúvida questão relevante a ser destacada: os direitos fundamentais não podem ser relativizados nem há hierarquia dentre eles, exatamente por serem fundamentais. Em outras palavras, em se tratando da vida, saúde, segurança, educação, há que se buscar a máxima efetivação desses direitos, eis que são eles, dentre outros mais, que conferem à dignidade que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, em especial crianças e adolescentes a quem determina tratamento prioritário.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, à educação, e à vida, garantidos no plano constitucional.

Neste sentido, os direitos fundamentais se sobrepõem a reserva do possível.
In casu
, verificada a negação da adequada prestação do direito fundamental à educação, é dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais

Ressalte-se que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Portanto, não há que se falar em interferência ilegal do poder judiciário sobre a esfera de competências administrativas do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem
.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. RISCO À SAÚDE E À INCOLUMIDADE FÍSICA DO CORPO DOCENTE E DISCENTE. DEVER DO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. DESPROVIMENTO. - Assim como a saúde e a segurança pública (arts. 196 e 144, da CF), a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF), devendo, pela essencialidade do seu objeto, ser prestada, acima de tudo, de forma eficiente. Se o Estado não proporciona as condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas, está em falta com seu dever constitucional -
Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Estado o cumprimento de mandamento constitucional, impregnado de autônoma força normativa. Como o pleito visa propiciar condições minimamente decentes aos usuários de estabelecimento de ensino, estando a pretensão dentro do limite do razoável, e garantir a dignidade humana, objetivo principal do Estado Democrático de Direito, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao postulado do mínimo existencial
- Não há como acatar a alegação de que o Estado não tem como atender a demandas desta ordem em virtude de ausência de dotação orçamentária ou que seu deferimento poderia res (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000164320138150021, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 26-09-2017)

(TJ-PB 00000164320138150021 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, 3ª Câmara Especializada Cível)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA ESCOLA ESTADUAL. REFORMA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO VIOLADO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após análise dos autos, constata-se a deficiência na oferta de ensino de qualidade aos alunos da Escola Estadual Antônio Cândido Machado, haja vista a carência da estrutura física e da higiene, além de corpo técnico deficitário. 2.
Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e de outros princípios constitucionais, vez que é evidente a violação ao direito à educação dos adolescentes
. 3. Ademais, verifico que o recorrente não foi capaz de demonstrar que estava destinando as verbas de forma adequada, proporcionando educação de qualidade aos estudantes. 4. Por outro lado, constato que o valor da multa é exorbitante, pelo que é devida a redução. 5. Remessa necessária conhecida. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000257-48.2012.8.14.0128, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO DO OBJETO DA REFORMA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar da constatação de que melhorias na estrutura física e climatização das salas de aula, a estruturaç&atilde;o da biblioteca, a insuficiência de estantes e as questões administrativas ainda persistiam após a inspeção. Assim, os procedimentos adotados até a data da inspeção judicial não sanaram o problema trazido ao Judiciário. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88. 3- Restou incontroversa a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cesar Pinheiro, localizada no Município de Capanema.
Portanto, as imposições ao Ente Estadual para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da Republica, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível
. 4-Contudo, apesar da precariedade constatada por ocasião do ajuizamento da ação, não se pode olvidar que o próprio Ministério Público juntou aos autos o Ofício nº 479/2014-ASJUR-SEDUC em que informa que a escola estadual em questão encontrava-se recebendo reforma geral de instalações elétricas com a climatização das salas (Id 9530708 - Pág. 14/15), fato este que também fora apurado pelo Juízo em inspeção judicial, além da troca de forros, construção de banheiros novos, pinturas das salas e implementação de uma subestação de energia elétrica que resolveu o problema das quedas de energia (Id 9530710 - Pág. 11). 5-Em que pese a reforma envidada após as cobranças do Ministério Público, estas não supriram por completo o objeto da presente demanda, pelo que mantém a condenação em relação à estruturação da biblioteca e à lotação de três serventes, três merendeiras, quatro assistentes administrativos e quatro técnicos pedagógicos do quadro de servidores do Estado do Pará na referida unidade de ensino, no prazo de trinta dias. 6- Redução da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003017-24.2012.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO
. . .Ver ementa completaATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRET&A

(TJ-PA - AC: 00025602620118140013, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2021)

Assim, entendo que não comporta reparo a sentença do juízo primevo quanto à condenação do Estado do Pará à obrigação de promover a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentá-lo na seção de vistoria do CBM/PA para análise, aprovação e posterior instalações dos preventivos, bem como realizar reparos elétricos e hidráulicos, manutenção de cisternas, caixas d’água, ventiladores, bebedouros e computadores, na Escola Estadual Coração de Jesus.

Da mesma forma, entendo escorreita a decisão em relação à obrigação imposta de o Estado do Pará realizar o processo licitatório para adquirir os materiais necessários e reformar da Escola Estadual Manoel Julião Garcia Castanho, não merecendo ajuste.

Entretanto, percebo que os prazos fixados na sentença para a doção as medidas determinadas podem de fato ser exíguos para as necessárias tomadas de providências, de modo que, neste ponto, vislumbro a necessidade de reforma da sentença para condenar o Estado do Pará a providenciar a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentá-lo na seção de vistoria do CBM/PA para análise, aprovação e posterior instalações dos preventivos previstos no prazo de 90 (noventa) dias, bem como realizar reparos elétricos e hidráulicos, manutenção de cisternas, caixas d’água, ventiladores, bebedouros e computadores, também no prazo de 90 (noventa) dias.

No mesmo sentido, reformo a sentença para condenar o Estado do Pará a realizar processo licitatório para aquisição de materiais necessários à manutenção e reforma da Escola Estadual Manoel Julião Garcia Castanho, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Quanto à multa imposta, é plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, e art. 213, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto assim, que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade de votos, na decisão proferida no rito dos recursos repetitivos, declarara a possibilidade de sua imposição contra a Fazenda Pública, estimulando o cumprimento da obrigação de fazer (REsp 1988801).

Entretanto, considero que o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, até o limite de 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento de quaisquer das medidas determinas, anotado na sentença vergastada, revela-se excessivo, comportando reparo.

Por conseguinte, a sentença recorrida merece reforma nesse ponto, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que modifico a multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais) para multa semanal de 15.000,00 (quinze mil reais), limitada até 12 (doze) semanas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença quanto ao prazo de cumprimento das obrigações, de sorte a modificar os prazos estabelecidos nas obrigações relativas à Escola Estadual Coração de Jesus para 90 (noventa dias), bem como modificar o prazo estabelecido nas obrigações relativas à Escola Estadual Manoel Julião Garcia Castanho para 180 (cento e oitenta dias). Ademais, reformo a sentença para determinar a aplicação de multa semanal de 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a 12 semanas, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas determinadas, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024